Tribunal: STF
Processo: Rcl 41614
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Lojas CEM S.A. afirma haver o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 12137-30.2015.5.15.0039, usurpado a competência do Supremo ao impedir o processamento de recurso extraordinário.
    Narra interposto recurso extraordinário no qual arguida negativa de prestação jurisdicional. Indeferida a sequência, sobreveio agravo direcionado ao Supremo, convertido em interno e desprovido, com aplicação de multa. Evoca o verbete nº 727 da Súmula do Tribunal. Sustenta inobservadas, considerado o artigo 114 da Constituição de 1988, a competência da Justiça do Trabalho e a coisa julgada material.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem e da exigência de recolhimento da multa. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. Da análise do acórdão relativo ao agravo de instrumento em recurso de revista, atacado na via do recurso extraordinário, depreende-se o desprovimento ante a não configuração da negativa de prestação jurisdicional e a falta de indicação do trecho da decisão impugnada a consubstanciar o prequestionamento da matéria. Confiram a ementa:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/14. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A DA CLT NÃO ATENDIDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido. 
    No recurso extraordinário interposto, a reclamante aponta violação dos artigos 114, inciso IX, 5º, inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinha a negativa de prestação jurisdicional, referindo-se à manutenção, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de pronunciamento do Regional no qual inobservada a competência da Justiça especializada relativamente a certos pedidos veiculados na inicial. Argumenta que, embora consignada a ausência de resolução do mérito, houve análise do tema de fundo ao concluir-se pela inadequação da pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, a revelar coisa julgada material e contrariedade ao princípio da legalidade.
    A pretexto de suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição, a reclamante busca a reapreciação da controvérsia. A despeito das razões assentadas no recurso extraordinário, está em jogo o tema versado no de nº 598.365/MG. No precedente, da relatoria do ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo proclamou inexistir repercussão maior, por ausência de questão constitucional, quando debatido o cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso, considerada a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. A ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a seguinte redação: 
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator